Tribunal: TJMT
Processo: 0004387-70.2013.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004387-70.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA RITA COELHO DE TOLEDO - CPF: 571.501.761-00 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), MEX ANTUNES COLONHEZ FERNANDES - CPF: 978.899.979-49 (APELADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), IVAN ISNARD ALVES DE TOLEDO - CPF: 357.929.498-91 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004387-70.2013.8.11.0018

APELANTE: MARIA RITA COELHO DE TOLEDO

APELADOS: IVAN ISNARD ALVES DE TOLEDO e MEX ANTUNES COLONHEZ FERNANDES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PENHORA SOBRE IMÓVEL DO CASAL NA EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O CÔNJUGE DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CABIMENTO – INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO APENAS DOIS ANOS APÓS A ARREMATAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO SEU DIREITO – ARTIGOS
842 E 843, § 1º, AMBOS DO CPC/15
– RECURSO PROVIDO.

Se a esposa do executado não foi intimada da penhora do imóvel do casal, o que ocorreu apenas dois anos após a arrematação do bem, impossibilitando-a de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, na forma dos artigos 842

e 843, § 1º, ambos do CPC/15, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ato.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA RITA COELHO DE TOLEDO

na
Ação Anulatória
ajuizada em desfavor de
IVAN ISNARD ALVES DE TOLEDO e MEX ANTUNES COLONHEZ FERNANDES,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que a intimação após a arrematação do bem em hasta pública impediu-a de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, bem como que o processo de execução não observou o devido processo legal.

Assevera que o imóvel foi arrematado em 07/07/2009 e a intimação da apelante ocorreu somente em 04/07/2011, ou seja, mais de dois anos depois, ofendendo o artigo 3º da Lei nº 4.121/62.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de declarar a nulidade do processo de execução nº 0004356-60.2007.8.11.0018, retornando desde a penhora com a intimação da autora, nos termos do artigo 655, § 2º, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 200231195).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, é esposa do requerido IVAN ISNARD ALVES DE TOLEDO, o qual figura como executado na Execução de Título Extrajudicial nº 0004356-60.2007.811.0018 movida pelo demandado MEX ANTUNES COLONHEZ FERNANDES.

Consta que juntamente com seu esposo, a autora é proprietária do imóvel urbano Lote 07, Quadra 139, com área de 525 m2, localizado na rua Montes Claros, nº 731, Juara-MT, matrícula nº 8.715.

Segundo a demandante, o referido imóvel foi penhorado, avaliado e arrematado em hasta pública, em 07/07/2009, pelo primeiro requerido nos autos da execução.

Sob a alegação de que a arrematação padece de vício insanável, uma vez que não foi intimada da penhora, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Com efeito, denota-se dos autos da Execução de Título Extrajudicial nº
0004356-60.2007.811.0018 que o imóvel em questão foi penhorado em 19/06/2008 (ID 63649470 - Pág. 64), e o executado intimado da constrição em 24/10/2008 (ID 63649470 - Pág. 63), sem que fosse procedida a intimação da demandante (esposa do executado).

O bem foi levado à hasta pública e arrematado em 07/07/2009 pelo primeiro demandado (ID 63649470 - Pág. 95).

Ao perceber que a esposa do executado não havia sido intimada da penhora, o julgador condutor da execução entendeu que tal fato, por si só, não era capaz de gerar a nulidade da penhora se houvesse a possibilidade desta se aperfeiçoar com a intimação da esposa (ID 63649470 - Pág. 103).

Assim, determinou a intimação da autora para se manifestar na execução, o que ocorreu somente em 04/07/2011 (ID 200230194 - Pág. 159), ou seja, dois anos depois da arrematação.

Na hipótese, entretanto, o fato de o julgador singular ter oportunizado à autora se manifestar nos autos antes de realizada a adjudicação do imóvel não afasta a nulidade pela ausência de intimação da penhora do bem.

Isto porque, o prejuízo, no caso, decorre do fato de a execução ter prosseguido, com alienação do imóvel, sem possibilita eventual defesa da mulher.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PENHORA DE BEM IMÓVEL, EM EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. ART. 12, § 2º, DA LEI 6.830/80. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A NULIDADE DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO EXECUTIVO POSTERIORES À PENHORA, POR AUSÊNCIA DE TAL INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade, na qual a parte autora, ora agravada, pleiteou a declaração de nulidade do processo de Execução Fiscal, a partir da penhora, incluídos a arrematação e a carta de arrematação. Julgada improcedente a demanda, a parte autora interpôs Apelação, e, no prazo para contrarrazões, a arrematante, ora agravante, também interpôs Apelação, na modalidade adesiva, visando a condenação da autora nas penalidades por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação da parte autora, para, reformando a sentença, invalidar todos os atos processuais que sucederam a penhora nos autos da Execução Fiscal, e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso adesivo.

Opostos Embargos de Declaração, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. Opostos novos Embargos Declaratórios, foram eles rejeitados e considerados protelatórios, com imposição de multa à arrematante. No Recurso Especial, nos pontos que ora interessam, a arrematante indicou contrariedade aos arts. 14, II, 154, 234, 249, § 1º, e 535 do CPC/73 e 12, § 2º, da Lei 6.830/80, além do que suscitou divergência jurisprudencial, sustentando a nulidade do acórdão dos Embargos Declaratórios, bem como a inexistência de nulidade da penhora e do processo de Execução Fiscal e a aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas. Nesta Corte a decisão agravada conheceu parcialmente do Recurso Especial, dele não conhecendo apenas no que diz respeito à alegada violação ao art. 503 do CPC/73, e, na extensão conhecida, deu-lhe parcial provimento, por reconhecida a alegada violação ao art. 538, parágrafo único, do CPC/73 e para afastar a multa imposta pelo Tribunal de origem, ensejando a interposição do Agravo interno, pela arrematante.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, "recaindo a penhora sobre bem imóvel, impõe-se a intimação da mulher do executado. Não se supre a falta com a reserva de sua meação, pois aquela providência é necessária, não importa qual o regime de bens. Faz-se visando a que a mulher possa embargar a execução. Para a defesa da meação, se for o caso, a via adequada serão os embargos de terceiro.
Desnecessário provar-se prejuízo, que este decorre do fato mesmo de a execução haver prosseguido, com a alienação do imóvel, sem se ensejar à mulher apresentar embargos
"
(STJ, REsp 44.459/GO, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJU de 02/05/94). Em igual sentido: STJ, REsp 454/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, QUARTA TURMA, DJU de 18/09/89; REsp 3.175/CE, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, QUARTA TURMA, DJU de 17/09/90; REsp 11.699/PR, Rel. Ministro BUENO DE SOUZA, QUARTA TURMA, DJU de 01/08/94; REsp 46.242/MT, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, QUARTA TURMA, DJU de 01/04/96; REsp 121.775/PR, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 08/06/98; REsp 162.778/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/05/99; REsp 218.452/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 08/03/2000; REsp 252.854/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, QUARTA TURMA, DJU de 11/09/2000; REsp 285.895/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 01/10/2001; REsp 470.878/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 01/09/2003; REsp 538.765/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJU de 10/05/2004; REsp 256.187/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, DJU de 07/11/2005; REsp 685.714/RO, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 26/03/2007; EREsp 218.452/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 28/06/2007; REsp 1.026.276/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/11/2008; AgRg no REsp 293.512/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/10/2010. [...]
.” (STJ – AgInt no REsp n. 1.617.956/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E PENHORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARREMATANTE. ATO JUDICIAL EIVADO DE VÍCIO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE EM PENHORA DE IMÓVEIS ART. 842 CPC. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA. VÍCIOS INSANÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda

2. Assim no caso em espécie, uma vez que o caso já tenha expedido a carta de arrematação ao arrematante, o pedido de anulação da arrematação ou “desfazimento” da alienação somente ser deferida em presente ação, no caso anulatória (art. 486 do CPC).

3. Ação de prestação de contas não se presta para levantar supostos valores não pagos em face de descumprimento contratual e/ou rever cláusulas sob o argumento de atos irregulares.

4. Observa-se, a princípio, a existência de um relevante vício no processo de expropriação e alienação do bem imóvel, qual seja, a ausência de intimação do próprio executado (Mario Divino Rodrigues) – esposo da sra. Terezinha Rodrigues dos Santos (art. 842 do CPC) – a respeito da penhora do bem imóvel em questão e dos respectivos atos expropriatórios subsequentes, circunstância esta que não só cerceou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa da sua quota-parte no bem imóvel como ainda a impediu de remir a dívida antes da adjudicação ou alienação do bem (art. 304 do CC e art. 826 do CPC) ou, ainda, de exercer o seu direito de preferência em igualdade de condições na qualidade de cônjuge/coproprietária não executada (§ 1º do art. 843 do CPC)..

5. Deixou o Juízo a quo de atender a certidão em suma, além de desrespeitar norma processual pertinente e jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, e configurado a ausência de esforço mínimo como se mostrou o caso sub judice, consubstancia em outro vício de nulidade.

6. Ausência de intimação do cônjuge sobre penhora efetivada em imóvel pertencente ao casal trata-se de nulidade absoluta (artigo 247, do CPC), que pode ser alegada a qualquer momento, como também a ausência de esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, impõe se desta forma, manutenção da sentença combatida que atendeu a legislação pertinente e seguiu jurisprudência de nossos Tribunais pátrios ao caso, com DECLARÇÃO de nula a penhora realizada nos autos n. 1667/2003 – código n. 7732, bem como os atos processuais que dela sucederam e, em consequência, ANULADO o auto de arrematação do bem imóvel, objeto da presente ação
.”
(TJMT – N.U 0006940-13.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) G.N.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL - INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE - AUSÊNCIA - NULIDADE – INOBSERVÂNCIA QUE ANULA A ARREMATAÇÃO REALIZADA NOS AUTOS - RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação do cônjuge sobre penhora de bem imóvel do casal gera a nulidade de todos os atos processuais posteriores (AgRg. no Resp 293.512/SP
)
.” (TJMT – N.U 1003795-24.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) G.N.

Desta feita, se a esposa do executado não foi intimada da penhora do imóvel do casal, o que ocorreu apenas dois anos após a arrematação do bem, impossibilitando-a de exercer o seu direito, na forma dos artigos 842, artigo 843, § 1º, ambos do CPC/15, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença monocrática a fim de possibilitar a intimação da recorrente acerca da penhora do imóvel urbano Lote 07, Quadra 139, com área de 525 m2, localizado na rua Montes Claros, nº 731, Juara-MT, matrícula nº 8.715, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024